Tribunal: TJMT
Processo: 0005268-36.2016.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005268-36.2016.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CECILIA DA SILVA - CPF: 690.298.811-00 (RECORRIDO), ITALO STEFANI LARA BARROS - CPF: 030.761.121-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0005268-36.2016.8.11.0020.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
CECILIA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESPESAS REALIZADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM REDE PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – GREVE DOS SERVIDORES – CARÁTER DE URGÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DEVER DE CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADAS EM REDE PRIVADA –
NECESSIDADE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o Estado recorrente ao ressarcimento dos valores dispendidos para a realização do procedimento médico de urgência, no valor de R$14.281,00 (quatorze mil duzentos e oitenta e um reais).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que não houve negativa administrativa do tratamento médico ressarcido.

2. Defende a falta de comprovação da insuficiência financeira da recorrida para beneficiar-se do SUS.

3. Combate à forma de incidência dos juros e da correção monetária.

O recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que não houve negativa administrativa do tratamento médico ressarcido.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, e pelos argumentos fático-jurídicos expostos pelas partes litigantes, nota-se que a parte recorrida necessitou de atendimento cirúrgico e, em razão de greve dos servidores do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto a nível estadual, como municipal, se viu obrigada a realizar o custeio particular do tratamento médico adequado à sua recuperação.

É nesse contexto que a alegação de ausência de prova de negativa administrativa do atendimento médico pelo Serviço Público de Saúde, bem como da falta de prévia regulação assistencial, não pode ser acolhida, pois ao Estado recorrente não fez prova de que, à época dos fatos, o público beneficiário de seus serviços tinha acesso à regulação administrativa.

2.
Defende a falta de comprovação da insuficiência financeira da recorrida para beneficiar-se do SUS.

Rejeito tal proposta recursal, pois o fato de parte recorrida ser atendida judicialmente, pela Defensoria Púbica estadual já demonstra traz, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira, circunstância que transfere para o Estado recorrente o ônus de apontar fatos que demonstrassem a capacidade financeira do usuário do SUS, o que não ocorreu.

3.
Combate à forma de incidência dos juros e da correção monetária.

Diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o valor original do débito, deve ser submetido a correção monetária deve ocorrer pelo índice IPCA-E desde a data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, determinar a incidência de correção monetária ocorra pelo índice IPCA-E desde a data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação calculados com base nos aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023